Tribunal: TJDFT
Processo: 0705604-85.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTIA. AMEAÇA. LESÃO TENTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA. PROVAS. INIMPUTABILIDADE. CONSTATAÇÃO. MEDIDA DE SEGURANÇA. TRATAMENTO AMBULATORIA.
1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernentes à prática dos delitos de ameaça e lesão corporal tentada pelo ora apelante.
2. Os crimes praticados no âmbito das relações domésticas, na quase totalidade dos casos, são cometidos na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor.
3. Em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.
4. No presente caso, no que concerne à autoria e materialidade dos delitos imputados na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a compreensão do Juízo singular.
5. Diante do que prevê a disciplina normativa, sobretudo os arts. 26 e 97 do Código Penal, presente a autoria e materialidade delitiva, porém demonstrada a inimputabilidade do agente, afigura-se acertada sua absolvição com a imposição de medida de segurança.
6. Recurso conhecido e não provido.